Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-40.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005020-40.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 706.812.901-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ALTERAÇÃO DOS CARACTERES DA PLACA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de ter adulterado a placa de um veículo Renault Clio, cor branca, por meio de fita adesiva plástica, modificando os caracteres identificadores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, aplicando fita isolante, configura o delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, ou se é atípica por não representar uma alteração substancial do sinal identificador.

III. Razões de decidir

3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mesmo realizada de forma grosseira e com utilização de fita isolante, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal, uma vez que altera a identificação externa do automóvel, ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.

4. O art. 311 do Código Penal não exige finalidade específica para a caracterização do delito, bastando a alteração de qualquer sinal identificador do veículo, independentemente de sua forma ou sofisticação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a adulteração da placa de veículo automotor, ainda que feita com fita isolante de modo grosseiro, constitui crime de adulteração de sinal identificador.

6. A alegação defensiva de que a modificação era perceptível a olho nu e não gerava engano não afasta a tipicidade da conduta, pois a alteração de caracteres da placa pode iludir terceiros ou dificultar a fiscalização, especialmente em situações específicas, como movimentação do veículo ou baixa luminosidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conduta de alterar caracteres da placa de veículo automotor com fita isolante caracteriza adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prevista no art. 311,
caput
, do Código Penal, independentemente da sofisticação ou da finalidade específica do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311,
caput
; CTB, arts. 114 e 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.717/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 311,
caput
, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(
vide
ID. 203602253).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA
pleiteia, por suas razões recursais de ID. 203602266, sua
absolvição
, argumentando a atipicidade da conduta, “
haja vista que
NADA FOI ADULTERADO
, uma vez que a placa não foi substituída ou, de fato, modificada. Nesse caso, é adequado dizer que o mero emprego de fita isolante não resultou em modificação propriamente dita de caracteres da identificação veicular
.”

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 203602270). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 208304691, cujo sumário segue transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.311, DO CP) – PEDIDO ABSOLUTÓRIO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA, NA CONDUTA DE OPOSIÇÃO DE FITA ADSIVA EM PLACA PARA ALTERÁ-LA --
IMPOSSIBILIDADE
–TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA, PELA AÇÃO DO RÉU EM ALTERAR SINAIS CARACTERÍSTICOS DO VEÍCULO.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 311,
caput
, do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos autos do Inquérito Policial acima mencionado que entre os dias 11 e 13/03/2023, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
adulterou sinal identificador do veículo Renaul Clio, cor branca, placa OAP-5C03
, pois alterou a placa com fita adesiva plástica, conforme a fotografia de id. 113212217, Auto de Apreensão de id. 113212208 e extrato de pesquisa do sítio eletrônico do Detran/MT de id. 113212216.

Segundo apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática de crimes de furto, roubo e tentativa de estupro que teriam ocorrido na região do Residencial Santa Terezinha, nesta cidade, em que o suspeito utilizava veículo semelhante ao acima descrito.

Assim, ao diligenciar em uma região de mata, a guarnição da Polícia Militar encontrou o denunciado na posse do referido veículo, com as placas aparentemente falsificadas, pois estavam remarcadas com fita adesiva, constando OAP-6003, contudo, a placa original é OAP-5C03, sendo que no interior do veículo foi localizado um pé de cabra, uma faca e uma lanterna.

Desse modo, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Assim agindo, praticou o indiciado
JOSEFFAN ARAÚJO BEZERRA DE SOUZA
a conduta típica prevista no
artigo 311, caput, do Código Penal, do Código Penal
, razão pela qual requer o Ministério Público que seja ele citado, processado e, ao final, condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas.”
(
Cf
. ID. 203602190 - Págs. 56).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que não assiste razão à Defesa do Apelante
,
devendo ser

mantida
in totum
a
sentença condenatória.

Inicialmente, é mister ressaltar que o
art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira
.

Por sua vez, o art. 114 dispõe que o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. E o § 2.º deste último destaca que as regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

E
a conduta de quem desatende a tais normas administrativas encontra repercussão na
esfera criminal
, pois o art. 311, do Código Penal criminalizou a conduta de quem "
Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
".

Trata-se de
crime cujo elemento subjetivo é o dolo
,
não existindo a forma culposa
,
figurando-se como
sujeito ativo
qualquer
indivíduo que, pessoalmente, adultere ou remarque os sinais identificadores do veículo
. Sob a forma de participação a lei somente admite a hipótese de o funcionário público contribuir para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado (§ 2.º do art. 311).

Isto significa dizer que
a condenação exige prova segura no sentido de que o
acusado praticou diretamente alguma das condutas
que configuram o delito
.

No caso destes autos, a
materialidade
e
autoria
do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 203600738), do Boletim de Ocorrência (ID. 203600739), do Auto de Apreensão (ID. 203600743), das fotos retiradas do veículo com placa adulterada (ID. 203602153), bem como pela prova oral colhida aos autos.

Nesse ponto, trago que o policial militar
Roney Ribeiro Hurtado
afirmou categoricamente, em seu depoimento judicial, que "
a adulteração na placa do veículo foi realizada com uma fita isolante de cor preta
".

Tal declaração se encontra em perfeita consonância com o depoimento do sargento militar
Joail José de Lara Cruz
, que relatou ter constatado que a placa do carro estava adulterada por fita adesiva quando da abordagem de
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA
.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar a condenação
.

Além do mais, os depoimentos policiais se encontram em perfeita consonância com as demais provas produzidas, notadamente com o depoimento do próprio apelante
JOSEFFAN
, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática delitiva
, declarando: "
Sim eu adulterei a placa do veículo dois antes de eu ser preso; eu estava com multa pendente e por isso fiz isso, eu coloquei a fita isolante nas placas do carro
".

Como visto, ressaem induvidosas a materialidade e autoria delitivas.

Nesse cenário,
a tese defensiva de atipicidade da conduta não merece prosperar
, pois, ao contrário do mencionado pela Defesa,
adesivagem da placa do veículo,
ainda que grosseira e amadora
, caracteriza, sim, o delito previsto no art. 311 do CP
.

Isso porque,
o objeto material do crime referido compreende
, além do chassi,
qualquer sinal identificador de automóvel
, de seu componente ou equipamento,
incluindo-se, a identificação externa do automóvel (placa do veículo)
.

O crime em questão tutela a fé pública, pois visa, resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores quanto à propriedade, registro e segurança destes, além de preservar o exercício do poder de polícia pelo Estado, prejudicado pela adulteração do sinal identificador do automóvel.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

"No que tange à adulteração de sinal identificador de veículo automotor salienta-se que o objeto material da ação do sujeito é o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A conduta, como esclarecido, visa a não permitir a identificação original do veículo".
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. Niterói: Impetus. 2011. p. 871).

Vale ressaltar que não se exige qualquer finalidade específica do agente, pois o delito em questão se consuma com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo.

A propósito, a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que
a conduta de adulterar ou remarcar as placas de veículos automotores, por qualquer meio,
inclusive mediante adesivagem com fitas isolantes
, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em questão
. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA
.

1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem.

2. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

3.

Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância."
(STJ. REsp n. 2.050.396/MG. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; g. n.)

Logo, quanto à
alegação de que a adulteração foi feita de forma extremamente grosseira, fato que, portanto, conduziria, também, à atipicidade da conduta, não merece prosperar
.

Ainda que a adulteração feita com fita isolante possa ser identificada de forma fácil durante uma vistoria,
a alteração dos números e letras de placa do veículo é suficiente para ludibriar terceiros e a fiscalização eletrônica em situações nas quais o veículo está a certa distância, durante o período noturno ou em movimento
.

Enfatizo que
o tipo penal do art. 311 do CP não exige qualquer finalidade específica do agente
, consumando-se com a própria adulteração de qualquer sinal identificador do veículo; de sorte que, diferentemente do alegado,
é típica a conduta do Apelante de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante
, restando patente a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC, 16 E 17, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
4 - Quanto ao crime impossível, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois a adulteração da placa com fita isolante é típica. Precedentes.
5 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.491.717/SP. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; g. n.).

Inclusive, esta egrégia Corte de Justiça já adotou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP –
ADULTERAÇÃO DOS CARACTERES DA PLACA DO VEÍCULO, COM UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE – CONDUTA TÍPICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – VIABILIDADE – DELITO PRATICADO NO INÍCIO DA NOITE, EM HORÁRIO NO QUAL AS PESSOAS AINDA ENCONTRAM-SE ACORDADAS E VIGILANTES – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – ACUSADO REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
O STF e o STJ pacificaram entendimento no sentido de que a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, utilizando fita isolante, afigura-se típica e caracteriza o delito previsto no art. 311 do CP.
(...).
”
(TJ/MT. ApCrim 0003860-54.2018.8.11.0015. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 03/09/2019; g. n.)

Inexistindo, portanto, dúvidas acerca da tipicidade da conduta imputada ao Apelante, restando incontroverso que este alterou a placa do veículo Renault Clio mediante a utilização de fita isolante preta, conduta esta que se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 311 do CP; deve ser mantida a condenação de
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA
nos termos da decisão combatida.

Por derradeiro, registro que a conduta do Apelante não pode ser considerada mera infração administrativa, dado que o art. 311 do Código Penal visa, como delineado acima, justamente resguardar o poder de polícia do Estado, que é prejudicado pela adulteração do sinal identificador do automóvel, sendo que a alteração da placa, ainda que por meio de fita isolante, dificulta a fiscalização e, portanto, ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JOSEFFAN ARAUJO BEZERRA DE SOUZA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024